Tribunal: STF
Processo: AI 709901
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 5º, XXVI, DA CF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O reexame do conjunto fático-probatório é
   vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o teor da
   Súmula 279 do STF. Precedentes.
           II - Agravo
   regimental improvido.